Tribunal: TJDFT
Processo: 0753752-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DA CNH. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DURANTE A HABILITAÇÃO DEFINITIVA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos no 0806943-43.2024.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência determinando o início do processo de emissão da habilitação (CNH) do autor, ora parte agravada.
2. O agravante alega ausência de probabilidade do direito do agravado de ter sua carteira de habilitação renovada, uma vez que cometeu infração de trânsito no ano de 2014. Defende que deve ser mantida a decisão administrativa que o impediu de renovar sua habilitação. Pugna pela cassação da decisão que deferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso, a parte agravada logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Com efeito, o DETRAN está impedindo a parte de renovar a carteira com base em fato ocorrido em 2014, quando possuía habilitação provisória. Vale consignar que o Detran não apontou nenhuma infração cometida após a emissão da carteira definitiva que pudesse impedir a renovação da habilitação. Assim, considerando que o próprio DETRAN emitiu a carteira de habilitação definitiva, presume-se, em cognição sumária, que a parte atendeu todos os requisitos legais para sua obtenção no momento oportuno, não havendo que se falar em obstaculizar a renovação da CNH com base em fato não contemporâneo.
6. Ademais, há evidente risco de dano imediato, porquanto o agravado é caminhoneiro e necessita da habilitação para exercer o seu ofício.
7. Registra-se que não há perigo de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência, razão pela qual merece ser deferida a tutela de urgência para que o autor possa ter sua habilitação, sem prejuízo de posterior suspensão/cassação da CNH, se o caso.
III. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; Lei no12.153/09, art. 3o.